Tribunal: TJSP
Processo: 1052147-89.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de Exibição de Documentos – Pretensão do Município de São Paulo de condenar o Banco do Brasil S/A a apresentar extrato de conta corrente de servidora municipal falecida; e a prestar esclarecimentos constantes do pedido feito na exordial – Sentença de procedência – Insurgência do Banco do Brasil S/A – Descabimento – Preliminares - Não aplicação do decidido pelo

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de Exibição de Documentos – Pretensão do Município de São Paulo de condenar o Banco do Brasil S/A a apresentar extrato de conta corrente de servidora municipal falecida; e a prestar esclarecimentos constantes do pedido feito na exordial – Sentença de procedência – Insurgência do Banco do Brasil S/A – Descabimento – Preliminares - Não aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.349.453/MS, posto que se trata de hipótese distinta - Município de São Paulo que não é o titular da conta bancária de que se busca informações, de tal sorte que não poderia obter tais esclarecimentos pelas vias administrativas, o que configura o interesse de agir da municipalidade – Depósitos que foram efetuados em conta corrente do Banco do Brasil S/A, e de lá os valores foram retirados por terceiro, razão pela qual não vinga a alegação de ilegitimidade passiva arguida nas razões recursais – Mérito – Proteção ao sigilo bancário que não é absoluto - Município de São Paulo que busca informações relativas a contas bancárias da servidora falecida para que possa, no futuro, promover as medidas cabíveis ao ressarcimento dos valores depositados indevidamente - Esclarecimentos que somente seriam possíveis por meio da presente ação de exibição de documentos - Evidente o interesse público que justifique a transposição da garantia do sigilo bancário – Pacífica jurisprudência dessa Corte de Justiça – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.